Tribunal: TJBA
Processo: 8036951-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036951-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ROQUE DA SILVA MOTA PACIENTE: MIKAELLE SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUXILIADORA CAMPOS LOBO KRAYCHETE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DA AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Mikaelle Silva dos Santos, contra ato do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 11/10/2024. A paciente encontra-se presa desde 12/10/2024 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, em concurso material e na forma tentada, além de integrar organização criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). Sustenta a defesa ausência de requisitos do art. 312 do CPP, existência de condições pessoais favoráveis, e superação dos motivos ensejadores da prisão. O pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade dos crimes imputados, o modo de execução, o número de vítimas (três mortos e uma sobrevivente) e a integração da paciente em facção criminosa. 4. A periculosidade da paciente está demonstrada pela atuação em emboscada planejada para eliminação de rivais e pela tentativa de localização da vítima sobrevivente, o que evidencia risco de reiteração delitiva e ameaça à instrução criminal. 5. As alegações defensivas quanto a primariedade, bons antecedentes e endereço fixo não afastam os fundamentos concretos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 6. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi afastada em razão da insuficiência dessas providências diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da agente. 7. Não há excesso de prazo a justificar relaxamento da prisão, considerando-se a complexidade do feito (cinco réus, quatro vítimas, múltiplos crimes), o regular andamento do processo e a ausência de desídia do Judiciário. Ressalte-se que a instrução criminal já foi encerrada em 17/02/2025, estando pendentes apenas diligências finais requeridas pelo Ministério Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em dados concretos extraídos dos autos que evidenciem a gravidade real da conduta, a periculosidade da agente e a necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução criminal. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a ação penal se revela complexa, com instrução já encerrada, e tramita regularmente, sem inércia do Judiciário ou do Ministério Público. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 288, parágrafo único; CPP, arts. 311 a 313; 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 210.760/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 18.06.2025; AgRg no RHC 209.260/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2025; AgRg no RHC 212.961/CE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8036951-65.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ROQUE DA SILVA MOTA e como Paciente MIKAELLE SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.